Tribunal: TJMT
Processo: 1004886-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004886-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), GILBERTO NILSON & CIA LTDA - CNPJ: 01.363.641/0001-73 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO NO REDIRECIONAMENTO DO FEITO - TERMO INICIAL - TEMA 444/STJ - AUSÊNCIA DO DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR NO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO.

1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio da pessoa jurídica executada, impondo-se que, para sua configuração, seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora ou ao ato inequívoco de sua dissolução irregular.

2. Se a Fazenda Pública Municipal não manteve inerte no decorrer do lustro prescricional e antes do seu decurso manejou o pedido de redirecionamento ao sócio, não há que se falar em prescrição e indeferimento da pretensão.

2. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a decisão que se vê em id. 87558958 (autos de origem), proferida pelo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Execução Fiscal n.o 0006710-59.2011.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
GILBERTO NILSON & CIA LTDA
, pela qual foi indeferido o pedido de redirecionamento da Execução ao sócio da Empresa Executada, sob alegação da prescrição no redirecionamento.

Em suas razões recursais (id. 161199196), o Agravante sustenta que

não decorreu mais de 5 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de citação do sócio, o que, no entendimento do STJ, descaracteriza a prescrição intercorrente no redirecionamento da Execução Fiscal.

Por tal motivo, pugna pela reforma da decisão, com o deferimento do pedido, a fim de que seja possibilitado o redirecionamento do feito ao sócio do recorrido.

Apesar de nominar o recurso como
“
Agravo de Instrumento com pedido de Liminar...”
contata-se que não houve pedido liminar, tal como asseverado pela decisão inaugural neste Tribunal (vide id. 161459153).

Contrarrazões postulando pela manutenção da decisão combatida (id. 166249176).

Recurso dispensado do preparo (id. 161229669) e tempestivo, eis que, embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao PJe de 1o Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro de ciência da decisão agravada em 17/01/2023, com prazo para manifestação até 15/03/2023, sendo que a interposição recursal se deu em 13/03/2023.

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174996170).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a decisão interlocutória pela qual foi indeferido o pedido do Agravante de redirecionamento da Execução ao sócio da Empresa Executada, sob alegada prescrição desse direito.

De início, constato que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, dele conheço.

Compulsando os autos de origem, tem-se a Execução Fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 4.102,94 (quatro mil cento e dois reais e vinte e quatro centavos), decorrente da ausência de recolhimento de ISSQN, originando a CDA n.o 9591/2009, em que a inicial foi protocolada em 03/06/2011 (id. 55655461 - p. 08, autos de origem).

Após várias tentativas de citação da parte devedora e constatado como incerto o seu paradeiro, procedeu-se a citação editalícia em
12/04/2017
(id. 55655461 - p. 37, autos de origem).

Com o regular trâmite processual, apresentada a contestação (id. 55655461 - p. 42/43, autos de origem) por intermédio da Defensoria Pública no exercício da curadoria especial; impugnação ofertada pela Fazenda Pública Municipal (id. 55655461 – p. 45/46, autos de origem) e tentativa de constrição inexitosa de bens do Executado (id. 55655461 - p. 52, autos de origem), em
17/06/2021
a parte Agravante postulou pelo
redirecionamento

da

Execução

Fiscal

em

desfavor

de

Gilberto

Nilson
(CPF: 630.086.291-72) (id. 58411570, autos de origem), porém, tal súplica restou indeferida pelo juízo
a quo
, que concluiu pela ocorrência da prescrição dessa pretensão, o que motivou a interposição do presente recurso.

Alega o Município Agravante

que não decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de direcionamento ao sócio, o que, no entendimento do STJ, descaracteriza a prescrição intercorrente no redirecionamento.

Registre-se que a prescrição intercorrente no redirecionamento da Execução foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n.o 1.201.993/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema no 444, e pacificada a questão. Vejamos:

“
(...)
(i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos
, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese,
a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS)
ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa),
cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional
. (...)” (REsp n. 1.201.993/SP, Relator
Ministro Herman Benjamin
, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.) (g.n.)

No presente caso incide a 3a Tese, em razão de que, para o reconhecimento da prescrição do redirecionamento é necessário que decorram 5 (cinco) anos, contados entre a data da citação da empresa e o pedido de direcionamento aos sócios, e desde que não esteja demonstrada a inércia da parte Exequente no decurso do prazo prescricional.

Ademais, pela Certidão do Oficial de Justiça lançada no id. 55655461 (autos de origem), afere-se que no endereço fornecido se encontra em funcionamento empresa diversa da pessoa jurídica Executada, o que, aliado à sua não localização, indica a sua dissolução irregular.

A dissolução irregular da empresa, contudo se confirmou em 29/11/2018
, data da baixa em seu cadastro junto à Receita Federal, conforme se verifica do id. 58413171 - p. 01 c/c a mera consulta pelo número do CNPJ da empresa no site da Receita Federal, disponível em
https:// solucoes. receita. fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp.

Assim, levando em consideração que o termo inicial da contagem seria 29/11/2018, é certo que a municipalidade teria até 29/11/2023 para requer o redirecionamento da demanda. Não fosse assim, ainda que diante da Certidão do Oficial de Justiça acima mencionada (de 01/08/2016), seja considerada a efetiva citação via editalícia da Empresa Executada em 12/04/2017,
tem-se que não restou superado o lustro prescricional, diante do pedido de redirecionamento ao sócio na data de 17/06/2021,
não havendo que se falar, portanto, que tenha ocorrido a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS SÓCIOS EM ATÉ 05 ANOS DA CIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso de redirecionamento da execução fiscal, ocorre a prescrição com relação aos sócios corresponsáveis quando não for efetivada a sua citação válida antes de 5 (cinco) anos da ciência da pessoa jurídica
.
” (TJ/MT 1011160-90.2021.8.11.0000, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira,
julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 21/06/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO NO REDIRECIONAMENTO DO FEITO
–
TEMA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
AUSÊNCIA DO DECURSO DO QUINQUÊNIO
–
DISSOLUÇÃO IRREGULAR NO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
–
NÃO COMPROVADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
–
RECURSO PROVIDO
.
1 - (...) (III) em qualquer hipótese,
a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora ( REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional
. [...] (REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.). II -
A Fazenda Pública Municipal não manteve inerte no decorrer do curso da execução interposta, a fim de que se constitua o instituo, é necessário que se decorra 5 (cinco) anos contados da data da dissolução irregular
(data que se inviabilizou a cobrança do crédito tributário). III - Recurso Provido”. (TJMT 1018987-55.2021.8.11.0000 - Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 21/11/2022, Data de Publicação: 26/11/2022) (g. n.)

Dessa forma, requerida a citação dos sócios antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da dissolução irregular da sociedade, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a decisão interlocutória, no sentido de deferir o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio
Gilberto Nilson
, a ser efetivada em Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023